Tribunal: TJDFT
Processo: 0726578-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por EUGÊNIO ALVIM CHASSOT contra ato do juízo da 12a Vara Cível de Brasília que determinou a intimação da UNIÃO e do BANCO CENTRAL DO BRASIL para manifestarem interesse na liquidação de sentença. Tudo está a indicar que o presente recurso é manifestamente inadmissível. Com efeito, as hipóteses expressas para o cabimento do agravo de instrumento estão elencadas no art. 1.015, quais sejam, I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o; (...); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”. Como visto, não há referência expressa na lei sobre o cabimento de agravo de instrumento na hipótese em apreço, sobretudo porque o ato não tem natureza decisória. Ante o exposto, em atenção ao art. 10 do CPC, concedo ao agravante o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar a respeito. Intime-se.